Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE E LEGITIMIDADE. AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. SEPARAÇÃO DE FATO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS RESPECTIVOS ALUGUERES MENSAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPENSAÇÃO DA PARCELA DO FINANCIAMENTO PAGA PELO AUTOR COM O QUINHÃO ATRIBUÍDO À RÉ. POSSIBILIDADE. DIVISÃO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO. MONTANTE. IPTU. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de: a) arbitramento de indenização mensal em desfavor de ex-cônjuge, decorrente do exercício da posse direta e do uso exclusivo de bem imóvel adquirido na constância do matrimônio; b) compensação do montante das parcelas previstas em negócio de mútuo, para a aquisição do bem, pagas pelo autor, com o quinhão a ser distribuído para a ré, em decorrência da extinção do condomínio havido no imóvel comum ao casal; e c) de compensação de metade dos valores alusivos aos encargos condominiais e ao IPTU, referentes ao imóvel do casal, com a cota parte a ser atribuída ao demandante, também em decorrência da extinção do condomínio havido no imóvel em questão.
2. Com a dissolução da sociedade conjugal surgiu a necessidade de divisão do patrimônio comum, sendo certo que o quinhão de cada ex-cônjuge deve ser estabelecido de acordo com a regra prevista no art. 1320, caput, do Código Civil. 2.1. É legítima a pretensão ao recebimento de indenização mensal compatível com a respectiva fração do bem. Preliminar suscitada pela ré rejeitada.
3. O fato de ter a ré fruido exclusivamente as utilidades do imóvel residencial anteriormente compartilhado pelo casal autoriza o recebimento de indenização, pela parte adversa, correspondente à metade do valor do aluguel mensal, pois, ao contrário, haveria enriquecimento sem causa em favor da demandada.
4. A despeito do teor das alegações expostas pela ré no sentido de que o imóvel também se destina à moradia do filho comum do casal, esse fato não impede o pagamento de indenização em favor do autor, em decorrência do uso exclusivo do imóvel. 4.1. Essa particularidade não produz eficácia em relação ao valor da obrigação mensal. Aliás, a questão relativa aos alimentos a serem pagos ao filho do casal abarcará também as despesas com moradia.
5. O valor referente aos alimentos devidos ao filho do casal, pago pelo autor, inclui os gastos com encargos condominiais e IPTU do imóvel comum entre as partes, sendo relevante destacar que não houve a fixação de alimentos in natura.
6. A partilha do imóvel comum ao casal deve observar a contribuição de cada cônjuge ao pagamento do financiamento imobiliário em exame e do respectivo IPTU.
7. O condômino é obrigado a concorrer, de modo proporcional, para a despesa ou a conservação da coisa, nos termos do art. 1315 do Código Civil. 7.1. Em caráter analógico (art. 4o da LINDB) convém anotar que o locatário tem também a obrigação legal de pagar os encargos condominiais, nos termos do art. 23, inc. XII, da Lei no 8.245/1991. 7.2. Permanece caracterizado o uso exclusivo do imóvel pela ex-cônjuge. Assim, apenas quem ocupa o bem concorre para o pagamento dos valores relativos aos encargos condominiais e não há justificativa para a pretensa divisão de 50% (cinquenta por cento) dessa quantia entre o autor e a ré.
8. O Imposto Predial Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional. 8.1. De acordo com a regra prevista no art. 34 do CTN o contribuinte do aludido imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor. 8.2. No caso em deslinde a propriedade do bem é compartilhada entre as partes, sendo ambos os cônjuges responsáveis pelo pagamento do aludido tributo independentemente de quem esteja a utilizar o imóvel.
9. Apelações conhecidas e providas em parte. Sentença parcialmente reformada.